Tribunal: TJBA
Processo: 8052880-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052880-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO RICARDO SILVA DA MOTTA Advogado(s): JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: VANESSA SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade judiciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A documentação apresentada pelo agravante, incluindo declaração de imposto de renda, extratos bancários e relatório do Banco Central, demonstra condição de hipossuficiência compatível com a concessão da gratuidade judiciária. 4 - A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica do requerente. 5 - O indeferimento da gratuidade judiciária sem fundamentação adequada viola o princípio constitucional do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º; CF/88, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.237.144/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052880-41.2025.8.05.0000, em que figura como agravante PAULO RICARDO SILVA DA MOTTA e como agravadas VANESSA SILVA DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04